Tribunal: TJPA
Processo: 0006950-64.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006950-64.2016.8.14.0045
APELANTE: MUNICIPIO DE REDENCAO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, ASSOCIACAO DE PESSOAS COM EPILEPSIA DE REDENCAO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, ASSOCIACAO DE PESSOAS COM EPILEPSIA DE REDENCAO, MUNICIPIO DE REDENCAO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE
IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO VALOR E DA PERIODICIDADE DE MULTA VENCIDA E DE OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO EMBARGADA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ASSUMIDA EM ACORDO.
DISPONIBILIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO MUNICÍPIO.
FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA SEM LIMITAÇÃO.
ASTREINTE FIXADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES JUDICIAIS NÃO RESULTA EM COISA JULGADA MATERIAL, PODENDO SER MODIFICADA CASO SE VERIFIQUE A SUA INSUFICIÊNCIA OU EXCESSIVIDADE, MESMO DEPOIS DE TRANSITADA EM JULGADO A SENTENÇA.
POSSIBILIDADE
. APLICAÇÃO DO ARTIGO 537, §1° DO CPC. TEMA 706 DO STJ. QUANTIA DA MULTA DIÁRIA DESPROPORCIONAL E
EXORBITANTE.
ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA.
MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA PELO V. ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA. NÃO CABIMENTO.
CONTRADIÇÃO INEXISTENTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2.
EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Belém (PA), 29 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ASSOCIAÇÃO DE PESSOAS COM EPILEPSIA DE REDENÇÃO – APER
contra o
Acórdão
(id 2591550), que
negou provimento aos recursos de Apelação e Adesivo opostos pela embargante e concedeu parcial provimento à Apelação oposta pelo Município de Redenção, reformando parcialmente a sentença, no sentido de reduzir a multa fixada na Sentença proferida nos autos de Embargos à Execução.

A
Associação de Pessoas com Epilepsia de Redenção
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id 2591550), argumentando a aplicação inadequada do artigo 537, §1° do CPC e dos precedentes jurisprudenciais quanto ao procedimento de execução contra a Fazenda Pública fundada em título extrajudicial.

Alega contradição quanto a interpretação da astreinte, afirmando que a multa foi pactuada entre as partes e fixada para a hipótese de descumprimento da obrigação assumida, pelo que defende a impossibilidade de modificação do valor e da periodicidade de multa vencida, aduzindo a ocorrência de coisa julgada.

Aduz a inaplicabilidade do Tema 706 do STJ, bem como, alega que a sentença que rejeita ou julga improcedentes embargos à execução opostos pela Fazenda Pública não está sujeita ao reexame necessário, com base no artigo 475, inciso II do CPC/73.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que seja afastada a redução do valor da multa e de sua periodicidade e a imposição de qualquer limitação ou condicionante que não esteja prevista no acordo firmado.

Juntou documentos (id 2648825).

A Procuradoria de Justiça Cível apresentou petição, alegando a desnecessidade de apresentar contrarrazões ao recurso, afirmando não ser parte no processo (id 2673671).

A parte embargada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme
certidão
(id 2789827).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, transcrevo a ementa do Acórdão ora embargado:

“EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA JULGANDO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS OPOSTOS PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. ACORDO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E FARMACÊUTICA CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO E A ASSOCIAÇÃO DE PORTADORES DE EPILEPSIA. INSTRUMENTO DE TRANSAÇÃO REFERENDADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL VÁLIDO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 784, IV DO CPC C/C ART. 4°, §4° DA LC N° 80/1994 (LEI ORGÂNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA). PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO MOTIVADA E FUNDAMENTADA. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM A OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ADMISSIBILIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 355, I DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DESCUMPRIMENTO PELO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DO INSTRUMENTO DE TRANSAÇÃO FIRMADO COM A ASSOCIAÇÃO DE PESSOAS COM EPILEPSIA. OBRIGAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE DE DISPONIBILIZAR EXAME MÉDICO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO EM DEMONSTRAR A DISPONIBILIZAÇÃO DO EXAME SOLICITADO DENTRO DO PRAZO FIRMADO NA TRANSAÇÃO. TÍTULO EXEQUÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA ESTIPULADA. CUMPRIMENTO FORA DO PRAZO LEGAL.
A
ASTREINTE FIXADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES JUDICIAIS NÃO RESULTA EM COISA JULGADA MATERIAL, PODENDO SER MODIFICADA CASO SE VERIFIQUE A SUA INSUFICIÊNCIA OU EXCESSIVIDADE, MESMO DEPOIS DE TRANSITADA EM JULGADO A SENTENÇA.
POSSIBILIDADE
. APLICAÇÃO DO ARTIGO 537, §1° DO CPC. TEMA 706 DO STJ.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA ALTERAR O VALOR DA MULTA EXCESSIVA.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA ASSOCIAÇÃO. ADEQUAÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELO MUNICÍPIO EMBARGANTE. PREVISÃO NO ARTIGO 914 DO CPC. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR CORRETO COM PLANILHA ATUALIZADA, ANTE A AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO ADESIVO IMPROVIDO. APELAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO IMPROVIDA. CONTROLE FINALÍSTICO DOS RECURSOS PÚBLICOS OBTIDOS PELA ASSOCIAÇÃO. LEGALIDADE.
RECURSOS DE APELAÇÃO E
ADESIVO DA

ASSOCIAÇÃO
CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, REFORMANDO EM PARTE A SENTENÇA
PARA ALTERAR O VALOR DA MULTA EXCESSIVA
. À UNANIMIDADE.

1 – PRELIMINARES:

1.1

Nulidade da Sentença. Ausência de Fundamentação Legal
–
Não há que se falar em
ausência
de
fundamentação

quando a sentença objurgada apresenta todos os requisitos legais, nos termos do art. 489 do Código de Processo Civil. No caso a decisão foi motivada e devidamente fundamentada, bem como o julgamento em conjunto dos processos realizado pelo magistrado revela-se possível, diante da conexão existente entre as ações, como a identidade de partes, a causa de pedir relacionada com o inadimplemento da obrigação e o pedido referente à execução do valor da multa diária estipulada no instrumento de transação, ressaltando que todas as execuções foram instruídas com o mesmo título executivo extrajudicial.

Preliminar rejeitada.

1.2 -
Nulidade da Sentença. Julgamento antecipado da lide sem a observância dos preceitos legais
–
Hipótese em que não se cogita de cerceamento de defesa pelo
julgamento

antecipado
da lide, diante da ausência de requerimento de produção de provas pelo embargante e em razão do feito encontrar-se suficientemente instruído, não havendo a necessidade de realização de outras provas. Preliminar rejeitada.

2 –
MÉRITO
.

2.1. O acordo celebrado entre as partes com a chancela da Defensoria Pública se traduz em título executivo extrajudicial, conforme o art. 784,
IV
do CPC e o art. 4º, § 4 da LC. 80/94.
Vale ressaltar quanto a validade do instrumento de transação que o referido acordo firmado entre as partes foi homologado judicialmente por Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Redenção nos autos de Ação Civil Pública (proc. n° 0005220-57.2012.814.0045).

2.2. No caso,
tem-se que o Município requerido não se desincumbiu do ônus probatório, tendo em vista que não demonstrou fato impeditivo ou extintivo do direito da Associação quanto a disponibilização do exame de ressonância magnética reclamado na exordial, com observância ao prazo definido no instrumento de transação firmado, desta forma, o pagamento da multa é devido.

2.3. Em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a
multa
(astreinte) fixada para o caso de descumprimento de obrigações judiciais não resulta em coisa julgada material, podendo ser modificada caso se verifique a sua insuficiência ou exorbitância.

2.4. No caso, considerando que o descumprimento da municipalidade se refere a não disponibilização de um exame de ressonância magnética, desta forma,
a quantia de R$ 348.000,00

(trezentos e quarenta e oito mil reais)
se mostra desproporcional e exorbitante, ensejando prejuízos à toda coletividade do Município de Redenção.

2.5.
Nesse sentido, o STJ possui o firme entendimento no sentido de que "o artigo 537, §1° do Código de Processo Civil permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada” (
TEMA 706
).

2.6. Assim,
para que seja atendido o fim coercitivo a que se destina a multa, e sem caracterizar enriquecimento ilícito, é de ser fixado o limite das astreintes em até 30 (trinta) dias úteis, equivalente a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), atendendo aos critérios de equidade e razoabilidade, mantendo o valor diário da multa de R$ 1.000,00 (um mil) reais.

2.7. Recurso de Apelação do Município conhecido e parcialmente provido para reformar em parte a sentença, no sentido de impor uma limitação temporal máxima da astreinte fixada, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3 – O Recurso Adesivo interposto pela Associação é manifestamente improcedente, considerando a adequação do ajuizamento dos Embargos à Execução pelo Município de Redenção, nos termos do artigo 914 do CPC, sendo desnecessária, na hipótese, a indicação do valor correto pelo embargante, pois o ente municipal não alegou em sua inicial o excesso de execução, mas sim o cumprimento da obrigação estabelecida no instrumento de transação.
Recurso Adesivo julgado improvido.

4 – A apelação oposta pela Associação deve ser julgada, considerando que a interposição dos Embargos de Declaração nos autos da execução foi retificada, conforme despacho do juiz singular, bem como a decisão se mostra correta, observando os princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público, sendo que a fiscalização dos recursos públicos obtidos objetiva assegurar a concretização da finalidade a que se destina, na hipótese, de garantir o tratamento de saúde adequado aos portadores de epilepsia do Município de Redenção.
Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

5 – RECURSOS DE APELAÇÃO E
ADESIVO DA

ASSOCIAÇÃO
CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, REFORMANDO EM PARTE A SENTENÇA
PARA ALTERAR O VALOR DA MULTA EXCESSIVA
.

À UNANIMIDADE
.
”

Cumpre destacar o disposto no artigo 1.022 do CPC, sobre o cabimento dos embargos de declaração, senão vejamos:

“
Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
-
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°”.

Os Embargos de Declaração, nos termos do dispositivo citado, têm como finalidade sanar contradição, obscuridade, omissão e erro material da decisão recorrida, não sendo cabível para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma do julgado.

Primeiramente, registro que o embargante apresenta razões dissociadas em seu recurso quanto a decisão embargada, uma vez que no citado Acórdão embargado não há qualquer referência à Remessa Necessária da sentença no caso vertente, sendo analisados apenas os recursos de Apelações e o Adesivo opostos, logo deixo de conhecer da referida questão.

Em análise das razões recursais, verifica-se que o embargante não demonstra a existência
na decisão judicial de obscuridade, contradição ou omissão, conforme no art. 1.022 do CPC, desta forma, resta clara a pretensão do recorrente de reexame de questões já apreciadas.

Como é cediço,
os embargos declaratórios, por serem destituídos de natureza autônoma, só se prestam a complementar a decisão embargada, ou seja, não servem para discutir matérias que já foram analisadas.

Importa contextualizar que a embargante realizou um acordo judicial com o Município de Redenção para o atendimento de pacientes portadores de epilepsia, consistente em disponibilização de
exames médicos. Entretanto,
em razão d
o descumprimento de obrigação assumida por parte do ente municipal, o acordo estabelecia uma multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) na hipótese de descumprimento.

No caso vertente, em razão do descumprimento do instrumento de transação, a embargante executou a multa diária fixada por descumprimento da obrigação de disponibilizar um único exame de ressonância magnética à paciente, alcançando o montante de R$ 348.000,00 (trezentos e quarenta e oito mil

reais) até a data de ingresso do feito executivo no dia 23/11/2015.

Nesse contexto, não há como afastar o entendimento adotado na decisão recorrida como pretende a embargante, pois a multa diária fixada no acordo firmado, somente obteve eficácia em decorrência de decisão judicial homologatória da avença celebrada, logo a multa estipulada pode ser revista pelo juízo, seja ela vencida ou vincenda, nos termos do artigo 537, §1° do CPC.

A decisão embargada
apreciou,

fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente
,
considerando que impôs uma limitação temporal a multa diária fixada, ensejando na redução do valor.

A
ssim, não há que se falar em omissão ou contradição no acórdão embargado, mas sim de irresignação da embargante quanto ao resultado do julgamento,
pois deseja rediscutir as razões de decidir, o que é vedado em sede de embargos de declaração
.

No tocante a multa, o artigo 537,
caput
e o §1° do CPC são muito claros em suas redações quanto a possibilidade de sua revisão pelo Juízo, seja ela vencida ou vincenda, inclusive modificar o valor ou a sua periodicidade e inclusive excluí-la, de acordo com os requisitos.

Além disso, deve ser observada a compatibilidade entre a multa diária com a obrigação estabelecida, assim como que o seu valor seja suficiente para compelir o réu ao cumprimento
da obrigação sem causar o enriquecimento sem causa da outra parte e que seja estabelecido prazo razoável para o cumprimento, desta forma, deixando de
serem
observados tais requisitos, a
multa

pode

ser
revista pelo juízo, questão devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado.

Ressalta-se que a decisão embargada possui amparo
na jurisprudência do Colendo STJ que possui orientação o sentido de que a decisão que arbitra astreinte não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la, conforme ementas já transcritas na decisão.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça entende que o valor atribuído à multa diária por descumprimento de ordem judicial deve ser razoável e proporcional ao valor da obrigação principal, admitindo-se, todavia, redução do montante que afeiçoar-se despropositado (AgRg no AREsp 363280 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0204806-2, rel. Min. João Otávio de Noronha, 19/11/2013).

Destarte, inexiste razoabilidade e proporcionalidade no tocante a execução da quantia de R$ 348.000,00 (trezentos e quarenta e oito mil reais), pois o valor está relacionado ao descumprimento da obrigação de disponibilização de um único exame de ressonância magnética em favor da paciente pelo ente municipal.

Portanto, a decisão recorrida, considerando tratar-se de
hipótese de disponibilização de exames para o tratamento de saúde de pessoas portadoras de epilepsia, manteve o valor original da multa estipulada no acordo celebrado, realizando apenas uma limitação temporal de 30 (trinta) dias para incidência da multa, conforme diversos precedentes do STJ e deste Tribunal.

Por fim, o acórdão embargado possui amparo no
Tema Repetitivo 706 do Colendo STJ que firmou a tese de que “
a decisão que comina
astreintes
não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”, desta forma, mesmo depois de transitada em julgado a sentença,
o magistrado poderá, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada.

Por
tanto, não há contradição a ser sanada, tendo o v. Acórdão discutido amplamente sobre a
possibilidade de modificação do valor e da periodicidade de multa vencida, diante da inexistência de coisa julgada.

Acrescento, que em recente entendimento já sob o pálio do novo CPC, o STJ considerou que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, mantendo o entendimento de outrora pacificado pelo Tribunais Superiores, de que o julgador não está obrigado a rebater todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Vejamos:

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.

STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).”

Ainda nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ART.
489
,
§ 1º
,
IV
, DO
CPC/2015
. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art.
489
,
§ 1º
,
IV
, do
CPC/2015
teve por finalidade prestigiar e fazer valer o princípio do contraditório para garantir à parte litigante o direito de ver seus argumentos contemplados pelo órgão julgador. Essa norma, porém, não obriga o magistrado a se manifestar, textualmente, sobre todo e cada dispositivo legal que as partes venham a invocar no curso do processo quando se revelarem incapazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

2. Os embargos declaratórios para fins de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade demonstração da ocorrência de uma das hipóteses previstas nos incisos do artigo
535
, do
Código de Processo Civil
. 3. Embargos de declaração desprovidos. (AC 09005622220054036100 SP Orgão Julgador QUINTA TURMA Publicação e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/01/2017 Julgamento 23 de janeiro de 2017 Relator DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ART. 333. IMPROCEDÊNCIA. ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO INOCORRENTES. EXEGESE DOS ARTIGOS
1.022
E PARÁGRAFO ÚNICO, E
489
,
§ 1º
, DO
CPC/2015
. Na sistemática do
Novo Código Civil
, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada quaisquer das hipóteses elencadas no artigo
1.022
do
CPC/2015
, inviável o acolhimento dos embargos de declaração. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. Os embargos de declaração visam a esclarecer/sanar eventuais erros, pontos obscuros, controversos, omissos, não sendo a via correta para a rediscussão da matéria já decidida. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 70069258606, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 23/06/2016).” (grifei)

Isto posto, conforme a jurisprudência citada, o Código de Processo Civil não alterou o entendimento pacificado de que não é possível a utilização dos embargos de declaração para fins de rediscutir a controvérsia, cabendo apenas para os casos de omissão, contradição e/ou obscuridade na decisão.

Portanto, não concordando o embargante com o que restou decidido, cabe tratar da referida matéria através de recurso adequado aos tribunais superiores e não por meio da interposição de embargos declaratórios, uma vez que não se vislumbra o preenchimento dos requisitos necessários do citado recurso.

Desta forma, o recurso é manifestamente improcedente e infundado, tendo em vista que inexiste a contradição apontada no acórdão embargado, estando a decisão devidamente motivada.

DISPOSITIVO
:

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos do Acórdão

recorrido, por não vislumbrar as hipóteses legais do art. 1022, do Código de Processo Civil, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 29 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/07/2020